Tribunal: TJMT
Processo: 1022922-63.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022922-63.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 019.952.621-45 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES EDUCACIONAIS. FIES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante e manteve sentença de procedência em ação monitória, com constituição de título executivo judicial relativo a mensalidades educacionais inadimplidas. A embargante alegou omissão quanto à exibição de comprovantes de repasse do FIES, à boa-fé objetiva, à
supressio
, ao cerceamento de defesa e contradição quanto à suficiência da prova do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a necessidade de exibição dos comprovantes de repasse do FIES; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da boa-fé objetiva, da legítima confiança, da
supressio
e da vedação ao comportamento contraditório em razão da continuidade da vida acadêmica, colação de grau e encerramento do vínculo universitário; (iii) determinar se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; e (iv) definir se há contradição na conclusão pela liquidez e exigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão examinou a suficiência da prova escrita para a ação monitória, com base no contrato educacional, documentos do FIES, extrato financeiro e histórico escolar.

4. A documentação do SisFIES e o Documento de Regularidade de Matrícula demonstram que o semestre 2017/2 ficou descoberto pelo financiamento em razão do cancelamento do aditamento.

5. A responsabilidade pelo aditamento semestral é da estudante, conforme previsão contratual, cabendo-lhe comprovar o pagamento ou fato extintivo da obrigação.

6. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

7. O documento de “nada consta” não constitui quitação financeira, mas solicitação administrativa para fins acadêmicos.

8. A colação de grau sem impedimento decorre da vedação legal de sanções pedagógicas por inadimplência, e não de renúncia ao crédito pela instituição de ensino.

9. A continuidade da vida acadêmica, a conclusão do curso e a emissão de documento administrativo para fins acadêmicos não configuram
supressio
, violação à boa-fé objetiva ou comportamento contraditório apto a afastar a exigibilidade do crédito, pois inexistente conduta inequívoca de renúncia à cobrança.

10. A alegação de contradição revela inconformismo com o resultado do julgamento, pois a exigibilidade do débito foi reconhecida a partir do conjunto probatório e da ausência de prova de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso rejeitado.

Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O cancelamento do aditamento do FIES e a ausência de prova de pagamento autorizam a cobrança das mensalidades não cobertas pelo financiamento. 3. O documento de “nada consta” para fins acadêmicos não equivale à quitação financeira do débito.
4.
A vedação expressa do art. 6º da Lei n. 9.870/1999 à imposição de sanções pedagógicas por inadimplência afasta a alegação de comportamento contraditório,
supressio
ou renúncia tácita ao crédito pela instituição de ensino, porquanto a permissão para a colação de grau decorre de cumprimento de obrigação legal e não de ato de autonomia institucional incompatível com a cobrança ulterior. 5. Os embargos de declaração que, a pretexto de apontar omissão ou contradição, buscam a reapreciação do conjunto probatório e a reforma do julgado, revelam inconformismo com o resultado e não comportam acolhimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 700, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 113, 187, 421, 422 e 884.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no REsp nº 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025, DJE 06.03.2025; TJMT, ED no RAC nº 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025, DJE 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VIVIANA APARECIDA DA SILVA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em face da sentença proferida
nos autos
da
Ação Monitória
proposta pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, mantenedora do
CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNIVAG
, que rejeitou os embargos opostos pela requerida e julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo de pleno direito, em título executivo judicial, o crédito oriundo das mensalidades não adimplidas, no valor de R$ 9.465,14, com a incidência dos consectários legais, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a condição de beneficiária da gratuidade da justiça. (id. 368602863).

Em suas razões, a embargante aponta a existência de omissão no julgado quanto ao pedido de exibição dos comprovantes de repasse do FIES, sustentando que a controvérsia principal da demanda envolve a ausência de comprovação efetiva do inadimplemento após a utilização do financiamento estudantil.

Aduz, ainda, que o acórdão teria se limitado a afirmar que o documento de “nada consta” não equivaleria à quitação financeira, sem enfrentar adequadamente a tese de boa-fé objetiva, legítima confiança, supressio e vedação ao comportamento contraditório, decorrente da conduta da instituição de ensino ao permitir a continuidade da vida acadêmica, a colação de grau e o encerramento do vínculo universitário.

Sustenta, também, a ocorrência de omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção das provas necessárias à verificação da existência, extensão e liquidez do débito.

Afirma, por fim, haver contradição no acórdão, sob o fundamento de que teria sido reconhecida a suficiência da prova do débito sem demonstração concreta da inexistência de repasse dos valores pelo FIES.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados. Postula, ainda, que sejam considerados prequestionados todos os dispositivos legais invocados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e reconhecimento de seu caráter protelatório, com condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (id. 371339883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao argumento de que não teria examinado adequadamente a controvérsia relativa à comprovação do débito, à necessidade de exibição dos documentos vinculados ao FIES, ao alegado cerceamento de defesa e aos efeitos jurídicos do documento de “nada consta”.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Com efeito, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...) De início, quanto à tese de inadequação da via eleita, não assiste razão à recorrente.

Com efeito, a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a demonstração do direito de forma robusta e indene de dúvidas, pois é suficiente que os documentos apresentados sejam idôneos para evidenciar a plausibilidade da obrigação alegada.

No caso concreto, a instituição de ensino instruiu a exordial com documentação relativa ao FIES (id. 359013879), o contrato de prestação de serviços educacionais referente ao semestre 2017/2 (id. 359013880), o certificado de conclusão de curso (id. 359013882), o extrato financeiro indicando as parcelas em aberto (id. 359013884) e o histórico escolar da apelante (id. 359013883), conjunto que se revela suficiente para o manejo da ação monitória. A existência de controvérsia sobre a extensão ou a origem do crédito não desnatura, por si só, a liquidez necessária à cobrança veiculada, que exige apenas a demonstração escrita da probabilidade do direito, não sua certeza absoluta.

A propósito, “a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade da existência da dívida, conforme o art. 700 do CPC” (TJMT, N.U 1000933-64.2023.8.11.0099, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026).

Superado esse ponto, pertinente dizer que a questão central reside em definir se o crédito cobrado pela instituição de ensino é exigível, considerando que a apelante sustenta ter cumprido suas obrigações por meio do FIES e que a própria recorrida teria reconhecido a inexistência de débitos ao emitir o documento de quitação por ocasião da colação de grau.

No que se refere ao financiamento estudantil, a lista de aditamentos extraída do SisFIES (id. 359013879 - págs. 5/6) revela que, para o semestre 2º/2017, o aditamento de renovação figurou como “cancelado por decurso de prazo do banco”, registrado em 07/12/2017.

Assim, ao contrário dos demais semestres, em que os aditamentos foram regularmente contratados, o período em debate ficou descoberto pelo programa em razão do cancelamento do aditamento. O Documento de Regularidade de Matrícula - Suspensão - DRM (id. 359013879 - págs. 3/4) corrobora essa conclusão ao registrar a suspensão do período de utilização do financiamento referente ao semestre 2º/2017.

Registre-se que a responsabilidade pelo aditamento semestral é do estudante, conforme dispõe expressamente a Cláusula 13ª do contrato firmado entre as partes, segundo a qual incumbe ao acadêmico o cumprimento das normas do programa, incluindo a realização dos aditamentos periódicos, independentemente de comunicação prévia da contratada. O mesmo dispositivo contratual é claro ao prever que, cessados os benefícios do financiamento por qualquer motivo, a instituição poderá proceder ao lançamento e à cobrança dos valores não cobertos pelo programa.

O extrato financeiro emitido pela instituição (id. 359013884) confirma que cinco parcelas do semestre 2017/2, com vencimentos entre agosto e dezembro de 2017, permaneceram com situação “Pendente” e valor recebido de R$ 0,00, totalizando R$ 7.537,51 em valores originais, circunstância não contrariada por qualquer comprovante de pagamento apresentado pela apelante.

O argumento fundado na boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório, ancorado em mera solicitação de “nada consta” em janeiro de 2019 (id. 359013914), não é suficiente para afastar a exigibilidade do crédito. Cotejado com os demais elementos dos autos, o documento em questão revela-se um comprovante de pedido de certidões administrativas para fins de colação de grau - com valor zero referente ao custo de expedição -, contemplando áreas como biblioteca, CAE, cerimonial, clínicas integradas e secretaria de registros acadêmicos, instrumento que não equivale a uma declaração formal de quitação das obrigações financeiras decorrentes do contrato de mensalidades, tampouco pode ser interpretado como renúncia institucional ao crédito.

A aplicação do venire contra factum proprium pressupõe conduta anterior inequivocamente incompatível com o exercício posterior do direito, o que não se configura na espécie.

Em verdade, a ausência de impedimento à colação de grau não decorreu de escolha voluntária da instituição nem traduz reconhecimento tácito de inexistência de débito, na medida em que o art. 6º da Lei n. 9.870/1999 veda expressamente a aplicação de penalidades pedagógicas por inadimplência. A permissão para a conclusão do curso decorreu, portanto, de imposição legal, e não de conduta incompatível com a cobrança ulterior, afastando a configuração da contradição qualificada que o instituto exige.

Outrossim, os pedidos de exibição de documentos relativos aos recebimentos do FIES e de retorno dos autos à primeira instância para dilação probatória igualmente não merecem acolhimento. A situação do financiamento no semestre 2º/2017 já está objetivamente esclarecida pela documentação disponível, não havendo lacuna instrutória que justifique a produção de prova adicional.

Deveras, o julgamento antecipado da lide foi medida escorreita, uma vez que os elementos disponíveis eram suficientes para o deslinde da causa, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Ademais, cabia à recorrente demonstrar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à liquidez do montante cobrado, o extrato financeiro juntado aos autos discrimina de forma clara e individualizada as parcelas inadimplidas, sendo o valor apurável por simples operação aritmética, o que afasta qualquer alegação de imprecisão no crédito exigido.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento deste Sodalício: (...)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VIVIANA APARECIDA DA SILVA
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15%, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC). (...)”.
(id. 366312395).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos aclaratórios.

Deveras, o acórdão examinou expressamente a controvérsia relativa à suficiência dos documentos apresentados para o ajuizamento da ação monitória, assentando que a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não demanda certeza absoluta do crédito, mas apenas elementos aptos a demonstrar a plausibilidade da obrigação.

Nesse contexto, foram considerados o contrato de prestação de serviços educacionais, a documentação vinculada ao FIES, o extrato financeiro, o histórico escolar e os demais elementos constantes dos autos, os quais evidenciaram a existência de parcelas pendentes no semestre 2017/2.

Também não há omissão quanto ao pedido de exibição dos comprovantes de repasse do FIES, pois o julgado consignou que a situação do financiamento referente ao período discutido estava objetivamente esclarecida pela lista de aditamentos extraída do SisFIES e pelo Documento de Regularidade de Matrícula, ambos indicativos de que o semestre em questão permaneceu descoberto pelo programa em razão do cancelamento do aditamento.

Desse modo, a conclusão pela desnecessidade de produção probatória complementar decorreu da análise do conjunto documental já disponível, não havendo lacuna instrutória a ser suprida.

Além disso, verifica-se que a alegação de cerceamento de defesa igualmente foi afastada, ainda que a embargante discorde da solução adotada. O acórdão manteve o julgamento antecipado da lide por entender que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, destacando, ainda, que incumbia à recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela instituição de ensino, especialmente o efetivo adimplemento da obrigação.

Demais disso, não se constata a demonstração de prejuízo concreto, sendo certo que a embargante não indicou de que modo a produção da prova postulada alteraria a conclusão alcançada, considerando que o cancelamento do aditamento já estava demonstrado pelos registros oficiais do SisFIES.

No tocante ao documento de “nada consta”, o acórdão esclareceu que referido documento não possuía natureza de declaração formal de quitação das obrigações financeiras, tratando-se de comprovante de solicitação de certidões administrativas para fins acadêmicos, sem aptidão para afastar a exigibilidade do débito.

Pela mesma razão, não se configura
supressio
, cujos pressupostos exigem o concurso do não exercício do direito por período suficientemente longo, a criação de legítima confiança no devedor de que o crédito não seria exigido e o exercício posterior do direito em detrimento de quem confiou legitimamente. Nenhum desses requisitos se verifica na espécie, pois a mera continuidade da vida acadêmica, a posterior colação de grau e a emissão de documento administrativo destinado à obtenção de certidões não revelam inércia qualificada, prolongada e apta a gerar legítima confiança de renúncia ao crédito, sobretudo diante da vedação legal à imposição de sanções pedagógicas por inadimplência prevista no art. 6º da Lei n. 9.870/1999. Anote-se, ainda, que a mera tolerância do credor com o inadimplemento não configura renúncia ao crédito, especialmente quando ausente declaração expressa nesse sentido.

Tampouco se verifica violação aos arts. 113, 187, 421 e 422 do Código Civil, uma vez que o exercício da pretensão de cobrança encontra respaldo no contrato firmado, na ausência de cobertura do financiamento para o semestre 2017/2 e na inexistência de prova de pagamento. Do mesmo modo, não há que se falar em enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, pois a cobrança decorre de serviços educacionais efetivamente prestados e não comprovadamente adimplidos.

Não se identifica, ainda, a contradição apontada, pois a conclusão pela liquidez e exigibilidade do débito não decorreu apenas do cancelamento do aditamento do FIES, mas do conjunto documental analisado, especialmente o extrato financeiro, a documentação do financiamento e a ausência de prova de pagamento.

Nesse ponto, observa-se que a embargante pretende, sob o rótulo da omissão e contradição, rediscutir matéria amplamente examinada pelo Colegiado, buscando a reforma do resultado alcançado mediante nova apreciação da controvérsia, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Cumpre registrar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pela parte, bastando que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação, como efetivamente ocorreu na hipótese dos autos. A circunstância de a embargante discordar da interpretação conferida aos dispositivos legais invocados não autoriza a utilização dos aclaratórios como instrumento de revisão do julgamento.

Aliás, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

No tocante ao prequestionamento cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Portanto, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por fim, registre-se que entendo não estarem presentes, no momento, os pressupostos para a aplicação da multa prevista no art.1.026, § 2º, do CPC.

Isso porque,embora rejeitados os embargos de declaração, não se constata caráter manifestamente protelatório,na medida emquea tese jurídica aventada, conquanto improcedente, não se revela inteiramente desprovida de substrato argumentativo, o que afastao pressuposto indispensável ao reconhecimento da penalidade.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
VIVIANA APARECIDA DA SILVA
, mantendo incólume o acórdão vergastado.

Na oportunidade, advirto a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026